Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727423-48.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 73712637) da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0716014-66.2025.8.07.0003 – id. 239292186) que, em demanda de nulidade de contrato, indeferiu a tutela de urgência para suspensão de descontos mensais em folha de pagamento, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Alega que, embora tenha contratado empréstimo consignado no valor de R$ 10.930,00, os descontos mensais de R$ 448,11, iniciados em setembro de 2022, não resultaram na quitação da dívida. Sustenta que o contrato foi formalizado como cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem que houvesse entrega de cartão físico, envio de faturas ou fornecimento do contrato, o que teria caracterizado prática abusiva e vício de consentimento. Aponta risco de comprometimento da própria subsistência, diante da continuidade dos descontos mensais em valores variáveis, sem limite temporal e sem redução efetiva do saldo devedor, o que inviabilizaria o planejamento financeiro do agravante. Requer a tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos mensais em seu contracheque. 2. Não há nos autos demonstração de que o contrato firmado pelo agravante foi com vício de consentimento, capaz de autorizar a concessão de antecipação da tutela recursal, sendo insuficientes os áudios juntados (ids. 236754808, 236754809, 236754810 e 236754811 – autos principais) e o print da conversa pelo aplicativo Whatsapp (id. 236754807 – a.p.) não deixa claro se os áudios se referem a um novo contrato que visaria encerrar o antigo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, visto que trata de conversa realizada em abril de 2024 e os descontos no contracheque já ocorriam em 2023 (id. 236754800 – a.p.), sendo necessária a dilação probatória. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator